Tribunal: TJSP
Processo: 2001487-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
1. Recurso interposto pela CDHU em face da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, indeferiu o seu pedido de inclusão do Município de Brotas no polo passivo do feito (na qualidade de litisconsorte necessário ou denunciado) e a ela imputou o ônus de custeio dos honorários periciais.
2. Não conhecimento da matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
1. Recurso interposto pela CDHU em face da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, indeferiu o seu pedido de inclusão do Município de Brotas no polo passivo do feito (na qualidade de litisconsorte necessário ou denunciado) e a ela imputou o ônus de custeio dos honorários periciais.
2. Não conhecimento da matéria relativa a qual das partes cabe o custeio dos honorários periciais. Ônus de custeio que não se confunde com o ônus da prova. Rol do art. 1.015 que não traz previsão relativa ao encargo financeiro da prova. Caso que, tampouco, evidencia a urgência consolidada no Tema Repetitivo no 988 do C. STJ, o que obsta a mitigação à espécie. Precedentes deste E. TJSP.
3. Desprovimento das demais matérias.
3.1. A natureza jurídica da CDHU não obsta o reconhecimento da relação de consumo, uma vez que esta ocupa a posição de fornecedora na relação jurídica objeto da lide. Justifica-se, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3.2. Pedido da CDHU de denunciação da empresa construtora à lide. Alegação de litisconsórcio passivo necessário. A hipótese concreta dos autos encerra apenas a responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas. É faculdade do requerente litigar contra um ou todos que estejam na cadeia de fornecimento, sem prejuízo do direito de regresso em face da construtora na via própria. A denunciação à lide não prospera em razão de vedação legal (art. 88 do CDC). Tal proibição processual se justifica para proporcionar tutela célere e efetiva ao consumidor. Precedentes desta 1a Câmara.
4. Recurso desprovido, na parte conhecida.